Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-55.2019.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000828-55.2019.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:

APELADO: VILMA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CAMAMU. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 714/211. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1075 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000828-55.2019.8.05.0040
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAMU
e apelada
VILMA CARVALHO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,